Tribunal: STF
Processo: RE 1479176
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE JUNTADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A questão posta nos autos diz respeito a cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública. 2. Os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, constituindo direito do advogado a possibilidade de destaque e execução destes de forma autônoma, nos próprios autos ou em ação distinta, independentemente do montante principal a ser executado. 3. O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.152.218/RS definiu que os créditos decorrentes de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, equiparam-se a créditos trabalhistas, sendo reconhecida sua preferência em face dos créditos tributários, mesmo em sede de execução fiscal. 4. É certo que somente o advogado constituído, mediante prova do contrato firmado, tem interesse de agir em requer o destaque dos valores a ele pertencentes, a título de honorários advocatícios contratuais. 5. No caso dos autos, foi devidamente acostado o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (ID 13168857 – fl. 10, dos autos de origem). Inexiste fundamento legal que exija, para além da prova já produzida, a declaração de ciência do exequente quanto ao percentual a ser destacado a título de honorários advocatícios contratuais. 6. Assevera-se que, na hipótese, eventual comprovação do consentimento do exequente torna-se especialmente mais dificultosa, pois se trata de sociedade dissolvida por falta de pluralidade de sócios, ante o falecimento de um deles. 7. Agravo de instrumento provido.” (eDOC. 4, ID: 549fe340, p. 6-7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação ao art. 100 do texto constitucional.



    Sustenta, em síntese, a impossibilidade de expedição de precatório diretamente em favor do advogado, notadamente em face da ausência de caráter alimentar dos honorários advocatícios contratuais.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. RE. Acórdão do TRF3 que deu provimento a agravo de instrumento interposto de forma autônoma pelo advogado da parte recorrida em face da União. Honorários advocatícios. 1. Preliminar de repercussão geral trouxe argumentos genéricos incapazes de evidenciar que a discussão tratada nesses autos ultrapassa os interesses das partes envolvidas. 2. Não houve o necessário prequestionamento da matéria de fundo constitucional. 3. Necessidade de prévia análise da legislação infraconstitucional, notadamente das Leis n. 8.906/94 e 11.101/2005, revela vulneração indireta ao texto constitucional. 4. Pelo não seguimento.” (eDOC. 32, ID: 559c12a5, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem consignou que os valores devidos a título de honorários contratuais possuem natureza alimentar e, portanto, podem ser pagos mediante a expedição de ordem de pagamento própria. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Pois bem, é sabido que os honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, são verbas de caráter alimentar, constituindo direito do advogado a possibilidade de destaque e execução destes de forma autônoma, nos próprios autos ou em ação distinta, independentemente do montante principal a ser executado.



    (...)



    Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. nº 1.152.218/RS (submetido à sistemática dos recursos repetitivos) definiu que os créditos decorrentes de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, equiparam-se a créditos trabalhistas, sendo reconhecida sua preferência em face dos créditos tributários, mesmo em sede de execução fiscal. (...)



    No caso dos autos, foi devidamente acostado o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (ID 13168857 – fl. 10, dos autos de origem). Inexiste fundamento legal que exija, para além da prova já produzida, a declaração de ciência do exequente quanto ao percentual a ser destacado a título de honorários advocatícios contratuais. 



    Assevera-se que, na hipótese, eventual comprovação do consentimento do exequente torna-se especialmente mais dificultosa, pois se trata de sociedade dissolvida por falta de pluralidade de sócios, ante o falecimento de um deles.” (eDOC. 4, ID: 549fe340, p. 3-5)



    Assim, verifico que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de cisão dos honorários contratuais da ordem de pagamento do débito principal.



    Não desconheço que esta Suprema Corte editou a Súmula Vinculante 47/STF, na qual se fixou que os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Contudo, o enunciado acima indicado não se aplica às hipóteses de honorários contratuais, conforme jurisprudência sedimentada deste Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.190.888-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.10.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Destaque da verba após a expedição de requisição de pagamento do valor principal. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”. (ARE 1.374.239-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 09.8.2022)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RE 1.395.901-ED/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.5.2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO PARA O STF CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS DO RPV OU DO PRECATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no que se refere à impossibilidade de destacamento de honorários contratuais do RPV ou do precatório. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.409.119-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.02.2023)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/ art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, vedar a expedição em separado de ordem de pagamento própria em favor do patrono da parte recorrida, referente aos valores devidos a título de honorários advocatícios contratuais. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de inverter os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente